Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-67.2023.8.11.0047
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000594-67.2023.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMARIO MOTA DOS SANTOS - CPF: 031.873.392-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO TIAGO ARGENTINO RAMOS - CPF: 032.695.561-52 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 074.607.851-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MIROSMAR MONTEIRO DA SILVA FERREIRA - CPF: 040.672.291-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 468.679.291-68 (VÍTIMA), JULIANA DOS SANTOS - CPF: 022.937.992-39 (VÍTIMA), DAIANE DOS SANTOS DE ASSIS - CPF: 074.607.851-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C LEI N. 11.340/2006
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR E DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA FASE INQUISITORIAL. CRIME FORMAL.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA FACA UTILIZADA NAS AMEAÇAS
. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.
VALOR FIXADO DE FORMA MODERADA E PROPORCIONAL
.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR
. DOSIMETRIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça, por três vezes, em concurso material e continuidade delitiva, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção
,
em regime
inicial aberto
, bem como ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada vítima
.

2.

A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, sustentando fragilidade da palavra da vítima e ausência de apreensão da faca supostamente utilizada. Subsidiariamente, requereu o afastamento ou a redução da indenização fixada, sob alegação de hipossuficiência econômica do apelante.

II. Questão em discussão:

3.

Há duas questões em discussão:
I.
saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica; e
II.
verificar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização mínima fixada a título de danos morais.

III. Razões de decidir:

4.

A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório de inquérito policial, formulário de avaliação de risco, relatório de mídias e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

5.

Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos de convicção, inclusive pelo relato de policial militar que constatou o estado de choque da criança ameaçada.

6.

O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, consumando-se com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a causar temor à vítima,
sendo desnecessária a apreensão da arma branca utilizada para configuração do tipo penal.

7.

A alegação de que as ameaças teriam ocorrido em tom de “brincadeira” não afasta a tipicidade da conduta, diante da gravidade objetiva dos atos praticados contra mulher e criança de seis anos de idade.

8.
A indenização por danos morais em crimes de violência doméstica possui natureza in
re

ipsa
, sendo suficiente a existência de pedido expresso na denúncia, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9.

O valor arbitrado na sentença mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade dos fatos, não constituindo a alegada hipossuficiência econômica do réu causa apta a afastar o dever de reparação civil.

10.

A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar intervenção da instância revisora.

IV. Dispositivo e tese:

11.
R
ecurso desprovido.
S
entença mantida integralmente.

Teses de julgamento:

“
I.

N
os crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com os demais elementos de prova, possui especial relevância probatória.

II.

O crime de ameaça constitui delito formal, consumando-se com a intimidação apta a incutir temor na vítima, sendo prescindível a apreensão da arma supostamente utilizada para a configuração do tipo penal.

III.

O dano moral decorrente da violência doméstica e familiar é presumido (
in
re

ipsa
), de modo que a alegada hipossuficiência econômica do réu não afasta o dever de reparar os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela vítima
.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV e LV. CP,
arts
. 69 e 147. CPP, art. 386, VII. LEI N. 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-SP - Apelação Criminal n. 1501060-12.2021.8.26.0417, Rel. JOAO AUGUSTO GARCIA, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. 15/01/2024
;
STJ -
AgRg
no REsp n. 2006185/MS, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, j. 16/10/2024,
DJe
23/10/2024
;
TJ-MG - Apelação Criminal n. 00040340320248130628, Rel. Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, j. 27/08/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROMARIO MOTA DOS SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, que o
condenou à pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto
, pela prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, por 03 (três) vezes, em concurso material e continuidade delitiva,
com as implicações da Lei nº 11.340/200
6
.

Infere-se dos autos que os delitos foram perpetrados contra
duas vítimas distintas
: sua então companheira,
DAIANE DOS SANTOS DE ASSIS
,
ameaçada em duas oportunidades, e a filha desta, a infante
A
.
B
.
, de apenas 06 (seis) anos de idade
,
ameaçada em uma ocasião. O magistrado sentenciante fixou ainda o pagamento de
indenização por danos morais no valor total de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada uma das ofendidas
(ID.
341403901
).

Em suas razões recursais (ID. 341403903), a Defesa sustenta, em síntese:
I
.
a absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, VII, do CPP;
II
.
subsidiariamente, o afastamento ou a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais, sob o argumento de hipossuficiência econômica do apelante.
III.
p
or fim, pede o prequestionamento dos dispositivos suscitados.

Em contrarrazões (ID. 341403906), o Ministério Público pugna pelo
desprovimento do recurso
, argumentando que a materialidade e a autoria das três ameaças restaram devidamente comprovadas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do apelo (ID. 345703367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Juiz Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Relator convocado)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Infere-se da peça acusatória que:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que, em data ignorada, mas entre os

meses de abril e maio de 2023, em residência particular, localizada na rua Rio Grande do Sul,

bairro Centro, município de
Figueirópolis
D’Oeste/MT, termo judiciário desta cidade e Comarca de

Jauru/MT, ROMÁRIO MOTA DOS SANTOS, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua

conduta, no âmbito das relações domésticas,
ameaçou, por palavras e gestos
, Daiane dos Santos

de Assis, sua companheira, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo apurado, a vítima Daiane dos Santos de Assis, na época dos

fatos, convivia em união estável com o denunciado por volta de 02 (dois) meses. Relatou-se que, nas circunstâncias de tempo e local acima narrados,
após

fazer o consumo de bebida alcoólica, em meio a uma discussão, o denunciado ROMÁRIO pegou

uma faca e colocou abaixo da nuca da ofendida Daiane, afirmando que poderia matá-la ali

mesmo
. Consta que após o gesto ameaçador, o denunciado saiu e retornou pouco tempo depois,

momento em que segurou nos ombros da vítima e disse “eu queria que você fosse homem, que ia

arrebentar você todinha!”.
Não obstante a isso, em outra ocasião o denunciado chegou a

esbravejar para a ofendida “maldito o dia que você entrou em minha vida, você devia é estar

morta
”. Ainda, segundo narrado, no dia 22 de maio de 2023, na ausência da ofendida, o

denunciado ameaçou a filha dela, Ana Beatriz
(06 anos de idade),
ocasião em que colocou uma

faca no pescoço da infante, dizendo que a mataria
, fato confidenciado pela criança para a mãe no

dia seguinte.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO
denuncia ROMÁRIO MOTA DOS SANTOS como incurso no artigo 147 do Código

Penal c/c artigo 7º da Lei 11.340/06, por 03 (três) vezes, em concurso material (art. 69, CP),

devendo ser ele processado, seguindo-se o rito sumário, ouvindo-se na fase de instrução a vítima

e testemunhas abaixo arroladas, que devem ser intimadas por serem imprescindíveis,

prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, até final condenação, com fixação de

indenização mínima à vítima em razão do dano moral sofrido, este no valor mínimo de R$

10.000,00 (dez mil reais)
”

(ID.
341403870
).

Submetido o feito a esta instância,
passo a
análise
pormenorizada das teses suscitadas
.

I. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para o édito condenatório, sob o argumento de que a palavra da vítima seria isolada e vacilante, bem como pela
ausência de apreensão da faca mencionada na exordial
.

A pretensão, contudo,
não merece acolhimento
.

O crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, é delito de natureza formal e instantâneo, cuja consumação prescinde da produção de qualquer resultado naturalístico ou da apreensão de objetos, bastando que a promessa de mal injusto e grave seja exteriorizada de forma idônea a incutir temor na vítima,
cerceando-lhe
a liberdade psíquica.

Neste particular, verifico que a materialidade delitiva
encontra-se
robustamente

demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito

(ID. 341402887),

Boletim de Ocorrência
(ID 341402888), pelo
Relatório de Inquérito Policial
(ID
.

341403865
)
,
pelo
Questionário de Avaliação de Risco
(ID 341402899).

A
autoria
, por sua vez, exsurge cristalina do conjunto probatório judicializado
, s
ob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
além do relatório de mídias (ID.
341403892
), onde a vítima
DAIANE DOS SANTOS DE ASSIS ratificou o núcleo da acusação.

Em crimes de violência doméstica, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, conforme o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492/2023) e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

“Exame de lesão corporal associado a declarações coerentes prestadas pela vítima - Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do
dolo.
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo. Agressão que se deu contra a ex-companheira, em contexto de violência doméstica. Desclassificação, outrossim, para lesão corporal simples inviável
.”
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1501060-12.2021.8.26.0417, Relator: JOAO AUGUSTO GARCIA, Data de Julgamento: 15/01/2024, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/01/2024).

Conforme trecho do depoimento da vítima
DAIANE DOS SANTOS DE ASSIS
(mídia
ID.
194928181)
, esta
ratificou o núcleo da acusação, confirmando que o apelante, em três momentos distintos, utilizou-se de gestos e palavras para ameaçá-la de morte, chegando a encostar uma faca em sua nuca, estendendo idêntica conduta contra a filha menor
:

“
Ministério Público:
Aqui consta na denúncia que, em determinado dia, ele teria se apossado de uma faca e colocado na nuca da senhora. A senhora se recorda disso?

Vítima:
Sim, até onde que a minha mãe também... ela chegou e entrou no caso também, pegou e chamou a atenção dele... ele chegou com a faca e colocou assim na minha nuca. [...] Eu falei para a minha mãe: “não, mãe, ele colocou a faca na minha nuca”. Tanto que minha mãe brigou com ele. [...] ele falou: “não, dona Nilza, eu não tenho coragem de fazer isso não, eu estou brincando”.

Ministério Público:
Sobre a sua filha, ele
ameaçou ela
de morte?
Vítima:
Minha menina veio falar comigo... ela foi correndo me contar sobre esse ocorrido... na hora que ele falou o negócio da faca lá para ela. [...] ia pegar a faca e ia matar a minha menina. [...] eu
cheguei e repreendi ele
... que isso aí não é coisa de falar para uma criança.
”

Neste particular, consigno que a
escusa apresentada pelo apelante, no sentido de que se trataria de meras "brincadeiras", carece de qualquer plausibilidade jurídica
. O crime de ameaça se perfaz com a exteriorização de mal injusto e grave capaz de abalar a tranquilidade psíquica da vítima. A utilização de instrumento perfurocortante contra uma mulher e uma criança de seis anos constitui grave intimidação, sendo irrelevante a intenção subjetiva de "brincar" quando a conduta é objetivamente idônea a gerar pânico e desespero, como restou cabalmente demonstrado nos autos.

Ademais, pequenas divergências periféricas decorrentes do lapso temporal não têm o condão de invalidar o conjunto probatório quando o núcleo da imputação permanece hígido, mormente quando a palavra da vítima é corroborada pelo relato do policial militar que constatou o estado de choque da criança e pela submissão da ofendida ao Formulário de Avaliação de Risco.

No caso em tela, o depoimento do Policial Militar
DANILO TIAGO ARGENTINO RAMOS
serviu como importante prova de reforço, ao descrever o pavor da segunda vítima, a infante
A
.
B
.
(06 anos), que se encontrava em visível estado de choque:

“
Policial:

Eu me recordo também porque quando eu fui conversar com a menina, ela estava chorando demais, tipo assim, muito apavorada. Tipo assim, ela não queria nem conversar.

[...] Aí eu fui tranquilamente, com o tempo, conversando com ela. E ela foi e disse chorando o que teria acontecido o fato. que ele
Ele
(Apelante) pegou uma faca e ameaçou de matar ela.
”

(ID 194928181).

Quanto à ausência de apreensão da faca, registro que tal circunstância é
irrelevante para a configuração do tipo penal
.

A prova testemunhal idônea e o relato da vítima são suficientes para atestar o uso do instrumento e o dolo de
intimidar.

Decidir em sentido contrário implicaria exigir uma prova material desnecessária para um crime que se perfaz no campo da
liberdade psíquica
.

Portanto, a condenação
pelo
crime de ameaça
tipificado no
artigo 147 do Código Penal

praticado contra as
contra as duas vítimas
,
mostra-se imperativa, não havendo que se falar em fragilidade probatória.

II.
DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Subsidiariamente, a defesa postula o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou sua redução, alegando hipossuficiência do réu.

O pleito
não merece prosperar
.

Conforme o Tema Repetitivo nº 983 do STJ, o dano moral em crimes de violência doméstica é
in
re

ipsa
, sendo desnecessária instrução probatória específica para sua fixação quando há pedido expresso na denúncia, como ocorre no presente caso (ID. 341403870).

A jurisprudência é firme ao rechaçar a necessidade de dilação probatória para a fixação do
quantum
indenizatório mínimo, bem como ao afastar a tese de que a hipossuficiência econômica do réu impediria a condenação:

"[...] III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, no Tema 983, permite a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que não especificada a quantia. 4. O pedido de indenização constou expressamente na cota introdutória, o que satisfaz o requisito legal de pedido expresso.

[...]"
(STJ -
AgRg
no REsp: 2006185 MS 2022/0171863-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024).

No caso concreto, o montante arbitrado a título de reparação moral
,
R$ 1.000,00 (mil reais), sendo R$ 500,00 (quinhentos reais) destinados a cada vítima
,
revela-se módico

e proporcional à gravidade da conduta perpetrada
.

Outrossim, a alegada hipossuficiência econômica do apelante não constitui causa apta a afastar a obrigação de reparar os danos ocasionados às ofendidas, tampouco autoriza o decote da indenização mínima fixada na sentença condenatória.
Eventual dificuldade financeira poderá ser discutida em sede de execução, inclusive mediante pedido de parcelamento do débito perante o Juízo competente
.

"[...]
2.
A hipossuficiência econômica do réu não constitui causa excludente da responsabilidade civil, podendo a reparação ser fixada de forma proporcional à situação do caso concreto
. 3. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo suficiente a comprovação da prática ilícita
.
[...]"
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00040340320248130628, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD 2G), Data de Julgamento: 27/08/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, Data de Publicação: 27/08/2025).

Dessa forma, inexistem fundamentos jurídicos aptos a ensejar a reforma da sentença no tocante à condenação
ou minoração
ao pagamento de indenização por danos morais.

I
II
.
DA DOSIMETRIA DA PENA

Superada a análise da responsabilidade penal, consigno que a operação dosimétrica realizada na origem não merece qualquer reparo.

I
V
.
DO PREQUESTIONAMENTO

Declaro
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais suscitados, registrando que a presente decisão os analisou de forma lógica e fundamentada, inexistindo qualquer violação à normativa vigente.

V. DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação interposto por
ROMARIO MOTA DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026